Tribunal: TJBA
Processo: 8040730-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8040730-93.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ADILSON CERQUEIRA DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA, NA SENTENÇA, EM FAVOR DA VÍTIMA. DESCABIMENTO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL REsp n° 1.675.874/MS e 1.643.051/MS (TEMA 983) E O ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Adilson Cerqueira da Silva Junior contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, ao reconhecer a aplicabilidade da tese firmada no Tema 983/STJ. A defesa sustentou distinção entre o caso concreto e o paradigma, alegando ausência de similitude fático-jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão agravada aplicou corretamente a tese firmada no Tema 983 do STJ ao reconhecer a possibilidade de fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais em favor de vítima de violência doméstica, diante de pedido expresso formulado pela acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada no Tema 983/STJ estabelece que, nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo a título de danos morais, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem a indicação de valor específico, independentemente de instrução probatória.

O pedido expresso de indenização consta da denúncia ofertada pelo Ministério Público, em observância ao art. 387, IV, do CPP, garantindo à defesa a ampla oportunidade de contraditório desde o início da persecução penal.

A alegação de distinção entre o caso concreto e o paradigma não se sustenta, pois a situação fática encontra perfeita correspondência com a hipótese tratada no Tema 983, justificando a negativa de seguimento ao Recurso Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É cabível a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais em sentença penal condenatória por violência doméstica contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia, ainda que sem especificação de quantia e independentemente de instrução probatória.

A formulação de pedido indenizatório na denúncia permite o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, legitimando a condenação ao pagamento da indenização mínima.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8040730-93.2023.8.05.0001, em que figura como agravante ADILSON CERQUEIRA DA SILVA JUNIOR e, como agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

2º Vice-Presid
ente

Procurador(a) de Justiça